Tribunal: STF
Processo: HC 264591
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 1.029.874/TO, relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que foi reconhecida a prática pelo paciente de falta grave durante o cumprimento de pena. 



    A defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea na decisão que aplicou sanções de regressão ao regime fechado, perda de dias remidos e reinício do lapso para progressão, pois teria se utilizado fato não abarcado pelo trânsito em julgado.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do Tribunal local e, com isso, reestabelecer o regime semiaberto, tornar sem efeito a perda dos dias remidos e a alteração da data-base.



    Ao final, postula:



    “o conhecimento e, no mérito, pela CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: 



    a) PRELIMINARMENTE, DECLARAR A NULIDADE do v. acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ no EDcl no AgRg no HC 1029874/TO, por manifesta negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, CF), determinando que outro seja proferido com a análise expressa da tese de controle de convencionalidade; 



    b) NO MÉRITO, CASSAR o acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins e a decisão do Juízo da Execução, para afastar o reconhecimento da falta grave e todas as suas consequências (regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base), por violação à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8º, nº 2, da CADH), determinando o imediato retorno do Paciente ao regime semiaberto; 



    c) SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja anulada a decisão para que outra seja proferida com a devida e individualizada fundamentação, nos termos do art. 57 da LEP, aplicando-se, de forma proporcional, apenas uma das sanções cabíveis (preferencialmente a perda de dias remidos em patamar mínimo), mantendo-se o Paciente no regime semiaberto, por ser a medida que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da menor lesividade.”



    É o relatório. 



    Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão, mantido em sede de aclaratórios, questionado nesta sede:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. SÚMULA N. 526, STJ. CONSEQUÊNCIAS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se questionava o reconhecimento de falta grave durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, com a imposição de regressão de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para concessão de benefícios. 



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crime doloso cometido durante a execução penal, sem trânsito em julgado (da nova condenação), e a decisão reconheceu a falta grave com base na materialidade do fato e na observância do contraditório e da ampla defesa, com a aplicação da Súmula n. 526. STJ. 



    3. As decisões anteriores. O juízo de origem e o Tribunal de Justiça consideraram legítima a imposição das consequências legais da falta grave, incluindo a regressão de regime, a perda de 1/8 dos dias remidos e a alteração da data-base, com fundamento na Lei de Execução Penal e na própria Súmula n. 526, STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso durante a execução penal, sem trânsito em julgado da condenação, viola o princípio da presunção de inocência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 526, estabelece que o reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso durante a execução penal prescinde do trânsito em julgado da condenação. 



    6. A imposição das consequências legais da falta grave, como regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base, encontra respaldo nos artigos 52, 118, inciso I, 127 e 112, § 6º, da Lei de Execução Penal, sendo medidas previstas expressamente em lei. 



    7. A análise das alegações do agravante para afastar o entendimento da origem demandaria o revolvimento de matéria fática e probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus e, por consequência, no agravo regimental. A flagrante ilegalidade não foi verificada. 



    8. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se, portanto, a Súmula n. 182, STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Tese de julgamento: 



    1. O reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso durante a execução penal prescinde do trânsito em julgado da condenação (Súmula n. 526, STJ). 



    2. É inviável, na via do habeas corpus e do agravo regimental, o revolvimento de matéria fática e probatória para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias. 



    3. O agravo regimental que não refuta especificamente os fundamentos da decisão agravada é inviável, nos termos da Súmula n. 182, STJ.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 776.823/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 758), fixou tese no sentido de que: 



    "O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave",. 



    O acórdão do mencionado paradigma restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.” (Pleno, DJe de 23/02/21 - grifos nossos).



     



    Por fim, anoto, no que se refere à alegada desproporcionalidade das sanções impostas ao paciente em decorrência do reconhecimento da prática de falta grave, que tal questão não foi objeto de exame pelo acórdão questionado, constituindo sua análise, nesta sede, supressão de instância, procedimento de todo inadmissível, conforme pacífico entendimento desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente